Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. INCABÍVEL. ATIVIDADE COMERCIAL CONFIGURADA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu e revendeu, no exercício de atividade comercial, aparelho celular de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, CP), não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade simples do delito (art. 180, caput, CP).
3. De acordo com o art. 16 do Código Penal, a coisa subtraída tem de ser restituída por ato voluntário do agente antes do recebimento da denúncia, situação não demonstrada nos autos. 3.1. Ademais, na hipótese dos autos, a res furtiva foi apreendida de forma involuntária pela autoridade policial, sendo que após tal apreensão que o réu se prontificou a ressarcir à cliente.
4. Recurso conhecido e não provido.